Tribunal: TJSP
Processo: 2247932-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão de obrigação de fazer, ora em fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e, consequentemente, reduzir o montante da execução para R$ 2.640,00, valor que corresponde ao custo médio de seis meses dos medicamentos e não fornecidos – Direito

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão de obrigação de fazer, ora em fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e, consequentemente, reduzir o montante da execução para R$ 2.640,00, valor que corresponde ao custo médio de seis meses dos medicamentos e não fornecidos – Direito Processual Civil – Redimensionamento de astreintes – Admissibilidade, à luz da razoabilidade, proporcionalidade e justeza no caso concreto – Possibilidade de utilização da média dos medicamentos para se alcançar o valor da multa – Inteligência do disposto nos arts. 139 e 537 do NCPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247932-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é agravante JOSÉ
CARLOS
DE
ALMEIDA
RODRIGUES,
é
agravado
MUNICÍPIO
DE
MAIRINQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247932-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 41286
Agravo de Instrumento no: 2247932-68.2020.8.26.0000
Comarca: Mairinque
Agravante: José Carlos de Almeida Rodrigues
Agravado: Município de Mairinque
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos
autos de pretensão de obrigação de fazer, ora em
fase de cumprimento de sentença, acolheu em
parte a impugnação ao cumprimento de sentença
para reconhecer o excesso de execução e,
consequentemente, reduzir o montante da execução para R$
2.640,00,
valor
que
corresponde ao custo médio de seis meses dos
medicamentos
e
não
fornecidos

Direito
Processual
Civil

Redimensionamento
de
astreintes

Admissibilidade,
à
luz
da
razoabilidade, proporcionalidade e justeza no
caso concreto
Possibilidade de utilização da
média dos medicamentos para se alcançar o valor
da multa Inteligência do disposto nos arts. 139
e 537 do NCPC
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão (fls. 25/28, prolatada pela
MMa. Juíza Juliana Brescansin Demarchi) que, nos autos de
pretensão de obrigação de fazer, ora em fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para
reconhecer o excesso de execução e, consequentemente,
reduzir o montante da execução para R$ 2.640,00, valor
que corresponde ao custo médio de seis meses dos
medicamentos e não fornecidos.
O recurso foi conhecido sem a antecipação
dos efeitos da tutela recursal (fls. 56/57).
Foi apresentada contraminuta (fls. 60/75).
É o relatório do essencial.
O impasse cinge-se em saber se a majoração (restauração

R$
1.000,00
por
dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247932-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
descumprimento entre setembro de dezembro de 2019) de
teto da multa se justifica “in casu”.
Não se desconhece a natureza jurídica das
astreintes, bem como sua efetividade para a satisfação das
decisões judiciais (arts. 139 e 537 do NCPC), entretanto, a
medida
deve
ser
manejada
com
razoabilidade
e
proporcionalidade à luz das necessidades efetivas do caso
concreto.
A mora da Municipalidade, ao que tudo
indica, já foi superada, inclusive porque há certa
dificuldade prática de fornecimento continuo de vários
medicamentos. Desencontros podem ocorrer, assim como
desabastecimentos. Não há razão para onerar ainda mais
os cofres públicos. A multa atingiu sua finalidade prática.
O critério utilizado pelo Magistrado “a quo”,
isto é, a média do valor dos medicamentos é plausível sob
a perspectiva do caso concreto. A multa deve ser revertida
para a parte lesada, não podendo servir para qualquer tipo
de locupletamento.
Neste
cenário,
a
medida
de
redimensionamento da multa, com escopo coercitivo e
pedagógico, de fato, condiz com a realidade extraída dos
autos, sendo necessária. A aplicação irrestrita da tabela de
fls. 3, das razões recursais, traria à baila multa excessiva,
que não condiz com a razoabilidade lógica almejada neste
feito.
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator